Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. TRANSFERÊNCIA AO PROMISSÁRIO ADQUIRENTE ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à vendedora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período de mora da promitente-vendedora. Contudo, a ausência de provas quanto à demora na obtenção do financiamento bancário e conclusão do negócio por culpa das requeridas inviabiliza a condenação das rés.
2. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promitente comprador pelo pagamento das despesas condominiais antes da efetiva entrega do imóvel.
3. Não restando demonstrado o fato lesivo ou descumprimento contratual capaz de gerar violação à intimidade, à imagem ou à vida privada dos contratantes, não há se falar em indenização a título de danos morais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.